Tribunal: TJSP
Processo: 2296405-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com pedido de restituição de valores pagos - Valor da causa – Determinação de correção de ofício – Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido – Inteligência do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil – Proveito econômico que corresponde ao valor da restituição pretendida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com pedido de restituição de valores pagos - Valor da causa – Determinação de correção de ofício – Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido – Inteligência do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil – Proveito econômico que corresponde ao valor da restituição pretendida – Precedentes – Decisão reformada.

Agravo provido.